Tribunal: TJPA
Processo: 0815447-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815447-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DELONGA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para oferecimento da denúncia, pois, urge consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 10.08.2023, conflito de competência, n. 0800603-71.2023.8.14.0130, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento por esta Corte.

2. Extrai-se, ainda, que o paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico quando se investigava uma organização criminosa que realizou um delito de roubo
ocorrido na residência BR 010, KM 80,
centro, cidade de Ulianópolis/Pa,

ocorrido na data de 21.06.2023
. Desta forma, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

3. Foi avaliada a necessidade da prisão preventiva em impetração de n. 0810541-92.2023.8.14.0000, julgada em 07.08.2023.

4. O conflito de competência n. 0800603-71.2023.8.14.0130, foi autuado de forma incorreta como recurso de apelação, tendo sido remetidos para correta autuação e tão logo seja possível a regularidade de julgamento será dirimido o conflito com o retorno dos autos ao Juízo competente para julgamento do feito.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessão do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800603-71.2023.8.14.0130.

Consta da impetração, que o paciente foi preso preventivamente em audiência de custódia no dia 28 de junho de 2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Aduz, em suma, que desde a prisão do coacto, ocorrida no dia 28.06.2023 até a presente data, já se passaram 97 dias e a DENÚNCIA nunca não foi apresentada, o que demonstra a ilegalidade da custódia cautelar por excesso de prazo.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. Ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo da prisão cautelar, revogando-a em definitivo. Derradeiramente, requer a sua intimação antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Exma. Desembargadora Vânia Fortes, que arguiu a minha prevenção, a qual acolhi.

Na decisão interlocutória de ID 16383556, me reservei para apreciar a tutela liminar perquirida após as informações da autoridade cotaora.

Em informações, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, explana, em síntese (ID 16429047):

“(...) Preliminarmente, conforme certidão ID 96510699, proferida decisão no Habeas Corpus nº 0810541-92.2023.8.14.0000, tendo como paciente FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE. Havendo sido prestado informações conforme o requisitado, conforme ID 96521332.

1 – Apresentado auto de prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia Civil Jorge da Silva Arruda, nº 00122/2023.100215-5 em 29/06/2023, gerando os autos nº 0800410-56.2023.8.14.0130, representando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo ato de crime de drogas do artigo 33 da lei 11.343/2006;

2 – De acordo com o termo do condutor (ID 95863067 pg. 04), que a polícia civil em conjunto com a polícia militar entraram na 2º fase da operação resposta as diligências investigativas, no intuito de localizar indivíduos integrantes da facção criminosa do comando vermelho que participaram do roubou ocorrido na residência BR 010, KM 80, centro, cidade de Ulianópolis – Pa;

3 – O relatório descreve que: no dia 21/06/2023; No referido roubo, 06 (seis) indivíduos encapuzados, com armamentos longos (pistola, revólver e muitas munições), entraram pela porta da cozinha daquela residência e, realizaram o assalto;

Que, na data de hoje, as equipes policiais identificaram um Sítio localizado no KM 04, Zona rural de Ulianópolis, local onde estava sendo utilizado para comercialização de drogas; Que, na ocasião das diligências, foi realizado a prisão do nacional FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, pelo crime de Tráfico de drogas, sendo que, na posse desse, foram apreendidos 35 (trinta e cinco) sachês de substância entorpecente do tipo maconha, 16 (dezesseis) sachês de substância entorpecente do tipo cocaína e, OI (uma) Balança de precisão; Que, FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, com integridade física preservada, para os procedimentos cabíveis.

4 – Decisão (ID 95867565), designou audiência de custódia para o dia 30/06/2023 as 10h30min;

5 – Na custodia do dia 30/06/2023 (ID 95916250), dado a palavra ao ministério público e ao advogado de defesa, tudo devidamente gravado, estando disponível em mídia de vídeo nos autos (ID 96295719), foi decidido: Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante por ter seus aspectos materiais e formais respeitados, ao tempo que CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante, com fulcro no artigo 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal;

6 – No dia 03/07/2023, foi habilitado como patrono da causa o advogado IVAN GONÇALVES BARBOSA JUNIOR – OAB/PA 34.524 e WALTER DE ALMEIDA ARAUJO 13.905-A (ID 96071207);

7 – Mandado de Prisão (ID 96106811) expedido nº 0800603-71.2023.8.14.0130.01.0001-03, tendo como TEOR: O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem, assim, como a síntese da decisão.

8 – Midia de gravação da audiência de custódia juntados aos autos (ID 96295719);

9 – Termo de Ciência do Ministério Público (ID 96430670);

10 – Certidão do Diretor de Secretaria de Ulianópolis (ID 96510699), efetuando a juntada do pedido de informações no HC nº 0810541-92.2023.8.14.0000;

11 – Despacho (ID 96521332), prestadas as informações na data de 10/07/2023 – ofício nº 04/2023-GAB;

12 – Decisão de declínio de competência (ID 96816547), tendo como conteúdo:

A Lei estadual que cria Vara especializada em razão da matéria pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, através de norma procedimental (art. 24, XI, CRFB), que se afigura necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária (art. 125 CRFB) (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. V. I. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 174-175; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. I. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 365-366).

A competência da Vara de Combate ao Crime Organizado, com fundamento no que dispõe o art. 1º da Resolução nº 008/2013-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Art. 1º. À Vara de Entorpecente e combate às Organizações Criminosas compete privativamente processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas e, por distribuição, os Crimes de Entorpecentes (grifo nosso).

O conceito de organização criminosa é previsto no Art. 1º, § 1º da Lei nº 12.850/2013, se constituindo um tipo penal nos termos de seu Art. 2º, que revela um modo organizacional para a prática de delitos, exigindo a associação de, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, estabilidade ou permanência, organização, divisão de tarefas e que seus membros tenham o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, somente se configurando se a associação for para a prática de crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Assim, nos presentes casos estão sendo investigados mais de 04 (quatro) pessoas, todos (ou praticamente todos) com vínculos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, o que corresponde ao número mínimo de integrantes para os fins do que determina a lei para caracterização de uma Organização Criminosa.

Ainda assim, mesmo que fosse em número inferior a 04 (quatro) integrantes, já há precedentes, inclusive do STJ, no sentido de que presente integrante (basta um) de facção (organização criminosa) notoriamente conhecida, há dispensa no sentido alcançar o quantitativo mínimo de pessoas (04 pessoas), nos termos da Lei, para o reconhecimento da competência das Varas de Combate ao Crime Organizado.

O entendimento adotado pelo Magistrado titular da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, aplicável ao caso concreto, seguindo precedentes do STJ, abaixo colacionados, é no sentido de reconhecer a facção criminosa “Comando Vermelho” como notória no território nacional e uma das mais violentas organizações criminosas do país:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. EXECUÇÃO DE PENA. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE APENADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO INICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DO DETENTO NO "COMANDO VERMELHO". MOTIVAÇÃO LEGAL. ARTS. 3º E 10, § 1º, DA LEI N.11.671/2008. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO FEDERAL. MERA AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA MEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. (...) 5. Situação em que a posição de liderança e a influência do apenado na organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho - CV" aliadas à facilidade de comunicação com a organização criminosa acaso permanecesse recolhido num presídio do Estado do Rio de Janeiro recomendam a manutenção da segregação do apenado em presídio federal de segurança máxima, reconhecendo se a competência do Juízo Federal da Vara de Execução Penal de Catanduvas - SJ/PR, ora suscitado, para prosseguir na execução da pena. Além disso, o Juízo suscitante (da Justiça Estadual) indicou também, como motivo para a permanência do apenado na penitenciária federal, evento recente (junho/2016) relacionado a atividade criminosa destinada a libertar o irmão do apenado (também membro da organização criminosa chefiada pelo apenado) em ocasião em que fora deslocado da prisão para atendimento hospitalar, operação essa que contaria com a anuência do apenado e que teria redundado na morte de uma vítima além de lesões corporais em outras vítimas presentes no hospital, no momento da operação que envolveu a detonação de três granadas e tiroteio. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC 150.364/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).”

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RECORRENTE SUBMETIDO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO". CÁRCERE DECRETADO PARA DESARTICULAR O GRUPO CRIMINOSO. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INAPLICÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é espécie de prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à notória facção do crime organizado denominada "Comando Vermelho", ocupando o cargo de "vapor", tendo sido flagrado comercializando drogas em três "bocas de fumo" na região dominada pelo referido grupo criminoso. (...) (RHC 65.189/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 11/11/2015).

Assim, alcançadas as características essenciais de uma Organização Criminosa, resta fixada a competência, da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que detém a competência para processamento e julgamento de ORCRIM e seus integrantes em todo o Estado do Pará.

Dispositivo

Ante o exposto, acolhendo parecer do Ministério Público, DECLÍNO COMPETÊNCIA para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, com fundamento no que dispõe o art. 1º da Resolução nº 008/2013-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, c/c art. 109 do Código de Processo Penal e pelas razões acima expostas.

Assim sendo, DETERMINO que:

1- Cópia da presente decisão seja juntada e anexada, com remessa eletrônica dos autos 0800577-73.2023.8.14.0130, 800591-57.2023.8.14.0130, 0800592- 42.2023.8.14.0130, 0800593-27.2023.8.14.0130, 0800595-94.2023.8.14.0130, 0800600-19.2023.8.14.0130, 0800602-86.2023.8.14.0130, 0800603- 71.2023.8.14.0130, todos referentes a OPERAÇÃO RESPOSTA e da mesma organização criminosa.

2- Altere-se no BNMP a competência do Mandado de Prisão dos réus presos.

3- Os Inquéritos Policiais, devem ser dada vistas para o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado GAECO, o qual funciona atuando nos feitos que tramitam perante a Vara do Crime Organizado da Capital.

4- Caso não seja acolhida a competência por aquele juízo, desde já fica SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com fundamento no artigo 115, inciso III, do CPP.

13 - Certidão do Analista da Secretaria de Ulianópolis certificando que (ID 96849937): CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PROCESSO FOI REDISTRIBUÍDO PARA A VARA DE INQUÉRITO, POIS O PJE OFERECE COMO OPÇÃO DE REMESSA APENAS AS VARA ESPECIALIZADAS DO JÚRI, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INQUÉRITO. LOGO, TENDO EM VISTA QUE A VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, PARA A QUAL HOUVE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO CONSTA COMO OPÇÃO DE REMESSA, ENCAMINHEI OS PRESENTES AUTOS PARA AQUELA.

14 – Vistas ao Ministério Público (ID 96925628);

15 - Juntada da finalização do Inquérito Policial (ID 97003806);

16 – Ciência da Defensoria Pública (ID 97026950);

17 – Vistas ao Ministério Público (ID 97064469);

18 – Petição juntada pelo Delegado de Polícia JORGE DA SILVA ARRUDA, tendo como conteúdo (ID 97291358):

[...] informo à Vossa Excelência que no que pese a prisão em flagrante que originou o presente processo judicial ter ocorrido durante o período de cumprimento de mandados de buscas concedidas por meio do processo n° 0800577-73.2023.8.14.0130, não possuem vinculação fática, ou seja, os indiciados não foram alvos das buscas deferidas no processo já citado, bem como não existe conexão. Informo ainda que no que pese os esforços despendidos, não foi possível identificar traços de organização criminosa na presente demanda.

19 – Manifestação do Ministério Público (ID 97939607), por meio dos Promotores de Justiça signatários, integrantes do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO, tendo como conteúdo:

Ante o exposto, o Ministério Público (GAECO) entende que a Vara de Combate ao Crime Organizado é incompetente para processamento e julgamento deste feito, requerendo ao juízo, caso assim entenda, suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, de modo que possa o Egrégio Tribunal de Justiça dirimi-lo, consoante inteligência do art. 30 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

20 – Decisão da vara de combate ao crime organizado (ID 98338929): REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para dirimir o presente conflito;

21 – Ciência do Ministério Público (ID 98480588);

22 – Certidão do Diretor de Secretaria (ID 98527805), certificando a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...).”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso preventivamente, em face do suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pugna a defesa pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Não obstante, depreende-se que a alegação supra não merece abrigo.

No caso sob exame, observa-se que inicialmente o processo tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, o qual, declinou de sua competência para Vara de Combate do Crime Organizado de Belém/PA; porém, o Ministério Público, que atua perante essa Vara, entendeu pela incompetência desse juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa.

Acatando a tese do Órgão Ministerial, o Juízo especializado suscitou o Conflito Negativo de Competência, razão pela qual os autos foram remetidos, em 10.08.2023, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, encontrando-se conclusos para julgamento, sob a minha relatoria.

Quanto ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 10.08.2023, conflito de competência, n. 0800603-71.2023.8.14.0130, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento de minha parte.

Extrai-se ainda, que o paciente está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, no entanto, sua prisão decorreu em virtude de outra investigação, qual seja, um crime de roubo ocorrido na data de 21.06.2023. Destaco as informações prestadas pelo Juiz da Comarca de Ulianópolis/PA. Vejamos:

“(...)
No referido roubo, 06 (seis) indivíduos encapuzados, com armamentos longos (pistola, revólver e muitas munições), entraram pela porta da cozinha daquela residência e, realizaram o assalto; Que, na data de hoje, as equipes policiais identificaram um Sítio localizado no KM 04, Zona rural de Ulianópolis, local onde estava sendo utilizado para comercialização de drogas;
Que, na ocasião das diligências, foi realizado a prisão do nacional FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, pelo crime de Tráfico de drogas, sendo que, na posse desse, foram apreendidos 35 (trinta e cinco) sachês de substância entorpecente do tipo maconha, 16 (dezesseis) sachês de substância entorpecente do tipo cocaína e, OI (uma) Balança de precisão; Que, FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, com integridade física preservada, para os procedimentos cabíveis
(...)”.
- Negritei

Imperioso destacar, que está sob investigação um processo conexo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

Decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Em outras palavras, a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.

De tal modo, considerando, principalmente, que a prisão do coacto não se estende por lapso temporal demasiadamente desarrazoado, visto que custodiado desde junho de 2023, não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo na formação da culpa, neste momento.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Destacou o Desembargador Relator que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, especialmente diante dos indícios de participação do paciente em grupo voltado para o tráfico de entorpecentes, com movimentação, por seus integrantes, de enormes quantidades de drogas (mais de 8 toneladas de maconha), além de armas e munições, em meio a cargas de alimentos. Há portanto, ao menos em um exame superficial, elementos aptos a justificar a custódia.

4. Ademais, em relação ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que há complexidade no feito, com necessidade de definição do juízo competente, sendo suficientes as ponderações apresentadas pelo Desembargador, no sentido de que "no momento em que o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, tratava-se de autoridade competente, pois ainda não havia a informação da existência de integrantes de outro país", bem como a ressalva sobre a designação, com a instauração do conflito de competência, do juízo responsável pela análise dos atos urgentes.

5. Ainda, consoante a teoria do juízo aparente, acolhida por esta Corte Superior, eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 732.159/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Imperioso destacar, ainda que não seja objeto desta impetração, na data de 07.08.2023 foi julgado autos de
habeas corpus
de relatoria da Exma. Desemb. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que avaliou os requisitos da prisão preventiva do paciente conhecendo e denegando a ordem.

Restou referido julgado assim ementado:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRISÃO DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante infere-se dos autos, não há falar em custódia preventiva decreta ex officio pelo juízo, ao se observar que, após prisão em flagrante, a autoridade policial, representou pela prisão preventiva do coacto, nos termos do que determina o art. 311, da Lei Adjetiva Penal.

2. Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, cujas diligências foram determinadas após prévia investigação, durante segunda fase de operação policial, produzida para identificação de integrantes de facção criminosa, que teriam participado, anteriormente, de um roubo. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

3. De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. Relativamente à ausência de justa causa ao encarceramento cautelar, a Autoridade impetrada, além do fumus commissi delicti – diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pelo evidente risco de reiteração delitiva, em virtude da sua denotada habitualidade criminosa, tanto que é alvo de outra investigação (n.º 0800602-86.2023.8.14.0130) na qual se aponta a apreensão de várias armas, de diversos calibres, inclusive de uso restrito, munições, carregadores, simulacros de armas, balança de precisão, rádios comunicadores e capuzes. Há, pois, no caso, evidência nítida da periculosidade do réu, suposto integrante de facção criminosa, acerca do qual não se tem notícia do exercício de atividade laborativa ou de vínculo com o distrito da culpa.

5. Não se revela adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810541-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023 )

Ressalto, que o conflito de competência n. 0800603-71.2023.8.14.0130, foi autuado de forma incorreta como recurso de apelação, tendo sido remetidos para correta autuação e tão logo seja possível a regularidade de julgamento será dirimido o conflito e retorno dos autos ao Juízo competente para julgamento do feito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023